Tribunal: STF
Processo: MS 31955
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.